Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. ART. 5o DO DECRETO N. 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Como regra geral, o art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por delito cuja pena máxima privativa de liberdade em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos, desde que o delito não se enquadre nas hipóteses previstas no art. 7o da mesma norma (crimes hediondos ou a ele equiparados, os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou, ainda, com violência doméstica e familiar contra a mulher).
2. Conforme decidido pelo STF na ADI n. 5.874, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no juízo político do Presidente da República, no exercício de sua competência privativa (art. 84, XII, CF), ao estabelecer os requisitos para concessão do indulto natalino, uma vez que o ato de Governo é norteado por critérios de conveniência e oportunidade. Assim, incumbe exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo escolher, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, aquela que considere como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 2.1. Logo, inexiste obrigação do Presidente da República de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento de período mínimo de pena, já que não se trata de limitação prevista na Constituição. Preliminar de inconstitucionalidade incidental rejeitada.
3. As hipóteses previstas nos arts. 1o a 6o do Decreto n. 11.302/2022 são autônomas e independentes, motivo pelo qual sua interpretação conjunta e cumulativa, além de implicar em condições mais rigorosas à concessão do benefício, adentraria na competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo para estabelecer regras para concessão do indulto.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.